Tribunal: STF
Processo: MS 23873
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-04
Data de publicação: 2004-08-04

Ementa:
REFORMA AGRÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL RURAL PARA PROPRIEDADE
IMPRODUTIVA.
1.      Desclassificação fundada em procedimento
administrativo regular, que ensejou a promulgação de decreto
declaratório de interesse social.  Inexistência de vícios no
procedimento que culminou com alteração da classificação
anteriormente estabelecida.  Regular desclassificação da propriedade
 rural.
2       Mandado de Segurança indeferido.